Tribunal: STF
Processo: ARE 1461585
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Adicional de insalubridade na base de cálculo do regime especial de trabalho policial - RETP. Matéria infraconstitucional.



    1. Caso em exame. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da Turma Recursal de Itapeva do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rejeitou a pretensão de policial militar de incluir o adicional de insalubridade na base de cálculo de parcela remuneratória denominada RETP – Regime Especial de Trabalho Policial.



    2. Questão jurídica. A questão em discussão diz respeito a saber se a Lei Complementar nº 731/1993, que trata do regime remuneratório dos integrantes das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo, determina que o RETP corresponda ao vencimento-base do servidor, ou se deve incluir as demais vantagens recebidas pelo Policial Militar.



    3. Solução. A jurisprudência do STF afirma que a forma de cálculo de vantagens remuneratórias de servidores públicos pressupõe o exame de legislação infraconstitucional e a revisão de conjunto fático-probatório do processo. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia relativa à incorporação do adicional de insalubridade na base de cálculo da parcela remuneratória RETP – Regime Especial de Trabalho Policial de militares do Estado de São Paulo”.